Tribunal: STF
Processo: RE 1570883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Questão referente aos requisitos para a alteração da apólice de seguro de vida em grupo que se limita ao âmbito infraconstitucional. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que converteu os embargos de declaração em agravo regimental e que apreciou controvérsia sobre a competência para julgar a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo



    2. O embargante busca a reforma da decisão, com argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida, alegando inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida. 



    3. O acórdão recorrido afastou a competência da justiça do trabalho, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório, por entender que a causa possuía natureza securitária e não trabalhista



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado; (ii) saber se a controvérsia sobre alteração de apólice de seguro de vida em grupo possui natureza eminentemente securitária, de competência da justiça comum, ou trabalhista; e (iii) saber se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento firmado pela corte de origem.



    III. Razões de decidir



    5. As alegações apresentadas pela parte agravante são impertinentes e representam mero inconformismo, sem trazer argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, a qual está alinhada com a jurisprudência da Corte.



    6. A controvérsia central, que discute os requisitos para alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, com base na Circular SUSEP nº 317/2006 e no art. 801, § 2º, do Código Civil, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso. 



    7. Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, que afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a causa securitária, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a alteração do julgado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos rejeitados.